Tribunal: TCU
Processo: 030.058/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9838/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.058/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lorena Domingos Alves (XXX.194.577-XX); Maria Eliana Rodrigues do Carmo (XXX.567.787-XX); Maria Jose Siqueira Carneiro (XXX.733.817-XX); Mariana Barros Feres (XXX.195.577-XX); Mariana Fernandes Baffa (XXX.299.007-XX); Matheus Martins Pieroni Rodrigues (XXX.339.197-XX); Max Braga Cachapuz (XXX.787.057-XX); Miriam Rodrigues Motta (XXX.386.407-XX); Pamela Cerqueira Azevedo (XXX.418.667-XX); Patricia Jorge da Silva (XXX.120.617-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.